Tribunal: TJSP
Processo: 2255908-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar de caráter antecedente. Liminar deferida para obrigar a requerida à continuidade do pagamento de aluguéis em decorrência dos danos causados ao imóvel da autora. Ausência de comprovação da reparação dos danos e da adequação do imóvel para retorno da família. Decisão mantida. Recurso não provido.